Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-67.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701539-67.2019.8.07.0019 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: WESLEY JOSÉ GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta, em síntese, que merece trânsito o especial quanto à tese referente à nulidade das intimações, feitas levando em consideração o número da OAB-SP 25.7220-A, quando feito pedido para que fossem feitas em nome do mesmo advogado, mas com indicação do número da OAB-DF 34602. Reitera o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti, OAB/DF 34602. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a inadmissão de recurso especial, na origem, desafia recurso próprio. Já decidiu a Corte Superior: “A jurisprudência deste Tribunal Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o agravo em recurso especial é único recurso cabível contra a decisão de inadmissibilidade do recurso na origem, razão pela qual os embargos de declaração opostos em face de referida decisão não interrompem o prazo recursal para a interposição do respectivo agravo nos próprios autos, salvo se a decisão for manifestamente genérica ou deficitária que sequer possibilite a compreensão dos argumentos utilizados para inadmitir o recurso especial, o que não é o caso dos autos. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1754753/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 4/3/2021)*. No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.068/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 28/3/2022)* Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012